Tribunal: TJMT
Processo: 0002184-10.2015.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002184-10.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ROBSON ROSA RAMOS - CPF: 287.428.648-60 (APELANTE), OSMAR ALVES VINHAS (APELANTE), MARIA VENIUNA MOURA VINHAS - CPF: 062.669.548-18 (APELANTE), JOAQUIM GOMES CARDOSO (APELANTE), JOSE GOMES PEREIRA - CPF: 293.074.141-49 (APELANTE), JOAO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 172.973.381-68 (APELANTE), OSMAR ALVES VINHAS - CPF: 462.090.266-72 (APELANTE), JULIO CESAR CELESTINO - CPF: 630.420.531-72 (APELANTE), ROBSON ROSA RAMOS - CPF: 287.428.648-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VENIUNA MOURA VINHAS - CPF: 062.669.548-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GOMES PEREIRA - CPF: 293.074.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 172.973.381-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR ALVES VINHAS - CPF: 462.090.266-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR CELESTINO - CPF: 630.420.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM GOMES CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M
E N
T

A

DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO, DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE PÚBLICO COM EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO FATO CONSUMADO. ADEQUAÇÃO DE PRAZOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município contra sentença que, em ação civil pública, determinou a desocupação e demolição de construções em APP, a oferta de moradia alternativa ou inclusão dos ocupantes em programa habitacional e a recomposição ambiental da área degradada.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a imposição judicial de obrigação ao Município de providenciar moradia alternativa viola o princípio da separação dos poderes e a discricionariedade administrativa; (
ii
) saber se a condenação afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal e o princípio da reserva do possível; (
iii
) saber se a responsabilidade do ente público pela recuperação ambiental é solidária ou
subsidiária; e (
iv
) saber se os prazos fixados na sentença são adequados ou devem ser ampliados.

III. Razões de decidir

3. O controle judicial de políticas públicas é admissível diante de omissão estatal comprovada, sem afronta à separação dos poderes, nos termos do Tema 698 do STF.

4. A invocação genérica da reserva do possível, desacompanhada de prova concreta de incapacidade financeira, não afasta o cumprimento de deveres constitucionais mínimos.

5. A responsabilidade do ente público por omissão fiscalizatória é solidária no título executivo, mas de execução subsidiária, conforme a Súmula 652 do STJ.

6. A teoria do fato consumado não se aplica em matéria ambiental, nos termos da Súmula 613 do STJ. A existência de risco geológico e hidrogeológico impede a manutenção da ocupação irregular e justifica a remoção dos ocupantes.

7. Mantém-se o prazo de 180 dias para o plano de recuperação ambiental. O prazo de 120 dias para oferta de moradia alternativa deve ser ampliado para 12 meses, com apresentação de cronograma pelo Município em 60 dias.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido para: (a) reconhecer que a responsabilidade do ente público pela recomposição ambiental é solidária quanto ao título, mas de execução subsidiária; e (b) ampliar para 12 meses o prazo para oferta de moradia alternativa.

Tese de julgamento
:
“
1.
A omissão estatal comprovada autoriza o controle judicial de políticas públicas voltadas à proteção de direitos fundamentais.
2.
A reserva do possível, sem prova concreta de incapacidade orçamentária, não afasta obrigações constitucionais mínimas.
3.
A responsabilidade da Administração por dano ambiental decorrente de omissão é solidária no título e subsidiária na execução.
4.
É inadmissível a manutenção de ocupação irregular em APP, sobretudo quando comprovado risco incompatível com moradia segura.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988,
arts
. 2º, 6º, 23, 30 e 225; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 684.612/RJ, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 03.06.2023 (Tema 698); STJ,
AREsp
1.728.895/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.03.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1.326.903/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.04.2018; Súmula 652/STJ; Súmula 613/STJ; TJMT, N.U. 1019929-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025; TJMT, N.U. 1000147-78.2019.8.11.0028, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.09.2025; TJMT, N.U. 0003466-74.2017.8.11.0082,
Rel
. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2025; TJMT, N.U. 0010786-29.2014.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.06.2025; TJMT, N.U. 1008632-60.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação interpost
a
pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra a sentença
(Id.

324512397
)
proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste
que
, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública nº 0002184-10.2015.8.11.0037, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
, condenando
:

(
a) os réus particulares à desocupação e demolição das construções existentes em área de preservação permanente na região da “
Vila do Sapo –
Sapolândia
”, no prazo de 120 (cento e vinte) dias;

(
b) o Município de Primavera do Leste a fornecer moradia alternativa ou incluir os réus em programas habitacionais populares, no prazo de 120 (cento e vinte) dias;

(
c) solidariamente, os réus particulares e o ente público municipal à recomposição da área ambiental degradada, mediante plano de recuperação aprovado pelo órgão ambiental competente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa.

Em suas razões recursais (I
d.
324512400), o Município sustenta, em síntese:
(i)
violação ao princípio da separação dos poderes e à discricionariedade administrativa;
(
ii
)
afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao princípio da reserva do possível;
(
iii
)
que sua responsabilidade pela recuperação ambiental seria subsidiária, e não solidária;
(
iv
)
inexequibilidade dos prazos fixados na sentença, requerendo sua ampliação.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (I
d.
324512403), pugnando pelo não
provimento do recurso, ao argumento de que a intervenção judicial é legítima diante da omissão estatal, que a reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial, que a responsabilidade é solidária e que os prazos são adequados à gravidade da situação.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso
(Id. 335981888)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação interpost
a
pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra a sentença
(Id.
324512397
)
proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste
que
, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública nº 0002184-10.2015.8.11.0037, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando:

(
a) os réus particulares à desocupação e demolição das construções existentes em área de preservação permanente na região da “
Vila do Sapo —
Sapolândia
”, no prazo de 120 (cento e vinte) dias;

(
b) o Município de Primavera do Leste a fornecer moradia alternativa ou incluir os réus em programas habitacionais populares, no prazo de 120 (cento e vinte) dias;

(
c) solidariamente, os réus particulares e o ente público municipal à recomposição da área ambiental degradada, mediante plano de recuperação aprovado pelo órgão ambiental competente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa.

Há
quatro
questões em discussão: (i) definir se a imposição judicial ao Município de providenciar moradia alternativa ou inclusão em programas habitacionais viola o princípio da separação dos poderes e a discricionariedade administrativa; (
ii
) estabelecer se a condenação imposta afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal e o princípio da reserva do possível; (
iii
) determinar se a responsabilidade do Município pela recuperação ambiental deve ser solidária ou apenas subsidiária; e (
iv
) definir se os prazos fixados na sentença são exequíveis ou devem ser ampliados.

1. Da legitimidade da intervenção judicial em políticas públicas e da inaplicabilidade da reserva do possível

Sustenta o Município apelante que a sentença, ao impor-lhe obrigação de fornecer moradia em prazo determinado, configuraria ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa, em afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88) e ao princípio da reserva do possível.

A tese não merece acolhimento.

A Constituição Federal, em seus
arts
. 6º, 23, 30 e 225, impõe ao Poder Público — inclusive aos Municípios — deveres constitucionais expressos de proteção ao meio ambiente e de promoção do direito à moradia. Quando o ente público se omite no cumprimento desses deveres, a intervenção judicial não configura violação à separação dos poderes, mas legítimo exercício do controle de juridicidade dos atos administrativos.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o R
E
nº 684.612/RJ, com repercussão geral (Tema 698), fixou a seguinte tese:

“
1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.
”

No caso, a omissão do Município é patente e documentalmente comprovada. A ação tramita desde 2015, e os relatórios técnicos da própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SAMA) — desde 2013 — atestam a gravidade da situação, recomendando a retirada imediata dos moradores e a recuperação ambiental da área. Nada obstante, o ente municipal não logrou, em mais de uma década, adotar providências concretas e eficazes para solucionar a questão.

Quanto à reserva do possível, o Município limitou-se a alegar, de forma genérica, a insuficiência de recursos, sem apresentar qualquer demonstração concreta de incapacidade orçamentária. Nesse ponto, a jurisprudência é firme no sentido de que a reserva do possível não pode ser oposta ao mínimo existencial, sobretudo quando invocada sem prova efetiva da limitação financeira.

A propósito, esta Corte de Justiça já se pronunciou sobre a matéria em termos categóricos:

“A reserva do possível, invocada de forma genérica, não afasta o cumprimento de obrigações constitucionais mínimas em matéria ambiental, sendo necessária a demonstração concreta da incapacidade orçamentária.”
(
N.U
.
1019929-48.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 22/10/2025
).

Desse modo, tratando-se de proteção ao mínimo existencial — que abrange tanto o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado quanto o direito à moradia digna em condições seguras —, a intervenção judicial mostra-se legítima e necessária, não havendo que se falar em violação à separação dos poderes ou em óbice decorrente da reserva do possível.

2. Da responsabilidade solidária, porém de execução subsidiária, do ente público (Súmula 652
/STJ)

Sustenta o apelante que sua responsabilidade pela recuperação da área degradada seria meramente subsidiária, e não solidária, porquanto o dano ambiental teria sido causado diretamente pelos particulares que ocuparam irregularmente a APP.

Assiste parcial razão ao apelante, nos limites que passo a delinear.

A Súmula 652 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

“A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária.”

Significa dizer que, embora o Município responda solidariamente pelos danos ambientais — podendo ser demandado diretamente na ação civil pública —, a execução da obrigação contra o ente público somente se justifica após esgotadas as possibilidades de cumprimento pelos causadores diretos do dano, isto é, pelos particulares que efetivamente ocuparam e degradaram a APP.

Essa distinção entre o título da responsabilidade (solidário) e o regime de execução (subsidiário) encontra amplo respaldo na jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça:

“
[...]
União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm, por igual, o dever-poder de polícia ambiental na salvaguarda do meio ambiente, podendo sua omissão quanto a tal mister ser considerada causa direta ou indireta do dano, ensejando, assim, sua responsabilidade objetiva, ilimitada, solidária e de execução subsidiária.
”
(
STJ,
AREsp
n
º
1.728.895/DF,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021
).

"A responsabilidade do Estado por
dano
ao meio ambiente decorrente de sua omissão no dever de fiscalização é de caráter solidário, mas de execução subsidiária, na condição de devedor-reserva"
(
STJ,
AgInt
no REsp
nº
1.326.903/DF, Rel
.
Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
24/04/2018
)
.

"1. A responsabilidade do Estado por danos ambientais decorrentes de omissão no dever de fiscalização é objetiva, solidária e de execução subsidiária, nos termos da jurisprudência do STJ.

2. A imposição de obrigações programáticas ao ente estadual não afronta
o princípio da separação dos poderes quando voltada à concretização do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado."

(
TJMT,
N.U
.
1000147-78.2019.8.11.0028,
Rel. Des.
Deosdete
Cruz J
ú
nior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 16/09/2025)
.

No caso dos autos, está amplamente demonstrado que o Município incorreu em omissão no exercício do poder de polícia, permitindo a consolidação da ocupação irregular em APP por mais de uma década, sem adotar providências efetivas de fiscalização e contenção. A própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SAMA), em todos os relatórios técnicos acostados aos autos (Relatório n° 019/SMA/CMA/2016, Relatório de Vistoria nº 015/SAMA/CMA/2022 e Relatório Técnico nº 08/SAMA/CMA/2024), atestou a ilegalidade da ocupação e recomendou a desocupação da área, sem que, contudo, o Município tenha concretizado qualquer medida eficaz.

Assim, a sentença merece reforma parcial neste ponto específico, para declarar expressamente que, embora a responsabilidade do Município seja solidária quanto ao título condenatório, a execução da obrigação de recomposição ambiental contra o ente público observará o regime da subsidiariedade, nos exatos termos da Súmula 652/STJ.

3. Da inaplicabilidade do fato consumado e da impossibilidade de manutenção da ocupação: risco geológico atestado pelo relatório SAMA 2024

A Súmula 613 do STJ é expressa ao consignar que: “
N
ã
o se admite a aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental
”. Logo, a mera consolidação da ocupação não convalida o ilícito ambiental, tampouco confere aos ocupantes direito adquirido à manutenção de construções em APP.

No caso, a questão ganha contornos ainda mais graves em virtude do Relatório Técnico nº 08/SAMA/CMA/2024 (Laudo Geológico/Pedológico e Hidrogeológico), elaborado por geólogo da própria municipalidade, cujo parecer técnico foi categórico:

“Considerando a classificação da área, definida como área de recarga de água, devido o volume de água armazenado do solo,
não recomendo a utilização do local para outros fins, tais como moradias, área de lazer e atividade agrícola
, tendo em vista a importância dessas áreas para manutenção do equilíbrio hidrogeológico.”

[
g.n
.]

O Relatório de Vistoria nº 015/SAMA/CMA/2022, por sua vez, identificou as seguintes características ambientais que tornam a área absolutamente incompatível com ocupação humana: (i) grande parte classifica-se como área de vereda, portanto APP; (
ii
) presença de vegetação nativa remanescente, inclusive buritis (
Mauritia
flexuosa); (
iii
) lençol freático muito raso ou aflorante, com cerca de 30 cm de profundidade; (
iv
) solo com características de áreas úmidas, sujeito a inundações nos períodos chuvosos.

Esses elementos técnicos afastam, de modo irrefutável, qualquer tese de discricionariedade do gestor para manter a ocupação irregular ou postergar indefinidamente a desocupação da área. A permanência dos ocupantes em local com as características descritas representa risco concreto à integridade física e à vida, configurando hipótese em que o mínimo existencial impõe, paradoxalmente, a remoção dos moradores — e não a sua manutenção —, como medida de proteção à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme:

“
1. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como direito difuso e de elevada relevância, prevalece sobre o direito à moradia em áreas de preservação permanente.

2. A regularização fundiária em áreas de preservação permanente é inadmissível, salvo hipóteses excepcionais previstas na legislação ambiental.”
(
N.U.
0003466-74.2017.8.11.0082, Rel. Des
a
. Maria Aparecida Ferreira Fago,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em
11/03/2025
).

“
1. A ocupação irregular de área de preservação permanente por edificação residencial e comercial, sem licença
ambiental válida, enseja a obrigação de desocupação, demolição e recuperação do meio ambiente degradado.

2. O direito à moradia não se sobrepõe ao dever constitucional de proteção ao meio ambiente, não configurando direito adquirido a permanência em área ambientalmente protegida.
”
(
N.U
.
0010786-29.2014.8.11.0003,
Rel. Des.
Jones Gattass Dias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 10/06/2025
)
.

4. Da adequação dos prazos: extensão do pr
a
zo de realocação habitacional para 12 (doze) meses

O Município alega que os prazos de 120 dias para fornecimento de moradia alternativa e 180 dias para recomposição ambiental são manifestamente inexequíveis, requerendo a ampliação para, no mínimo, 24 meses (moradia) e 12 meses (PRAD).

Quanto ao prazo para recomposição ambiental (180 dias para apresentação e execução do PRAD), considero-o adequado à gravidade da situação e ao longo histórico de inércia do ente municipal. A ação tramita desde 2015, e os primeiros alertas da SAMA datam de 2013. Doze anos de omissão não justificam nova dilatação expressiva de prazo para esta obrigação.

Quanto ao prazo para fornecimento de moradia alternativa ou inclusão em programa habitacional (120 dias), contudo, reconheço que há um juízo de ponderação a ser realizado.

A implementação de política habitacional demanda, de fato, etapas administrativas complexas: cadastramento social dos ocupantes, verificação de critérios legais de enquadramento, eventual abertura de procedimento licitatório, alocação de recursos orçamentários e efetiva disponibilização da moradia. Essas providências, por sua natureza, não se viabilizam no prazo de 120 dias, mesmo diante do cenário de urgência que o caso impõe.

O art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) orienta que, na interpretação de normas sobre gestão pública, sejam considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. A jurisprudência, atenta a essa diretriz,
tem admitido a dilação de prazos em hipóteses de comprovada complexidade administrativa:

“
A dilação de prazo para cumprimento de obrigações de fazer ambientais é admissível quando justificada pela complexidade técnica das medidas impostas."

(
TJMT,
N.U
.
1008632-60.2024.8.11.0006,
Rel. Des.
Deosdete
Cruz J
ú
nior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 16/12/2025
).

Nessa perspectiva, entendo razoável a extensão do prazo para fornecimento de moradia alternativa ou inclusão dos réus em programa habitacional para 12 (doze) meses, contados da publicação deste acórdão, prazo que se afigura compatível tanto com a complexidade administrativa inerente à obrigação quanto com a urgência que o caso reclama, considerando que os ocupantes residem em área de risco geológico atestado.

Ressalte-se que a ampliação do prazo não constitui concessão de moratória ao descumprimento, mas ajuste do comando judicial à realidade administrativa, preservando-se a efetividade da tutela e a seriedade da obrigação. O Município deverá, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação deste acórdão, apresentar nos autos cronograma detalhado das providências a serem adotadas para cumprimento da obrigação habitacional, viabilizando o controle judicial e ministerial do cumprimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, tão somente para:

(
a)
DECLARAR
que a responsabilidade do Município de Primavera do Leste pela recomposição ambiental da área degradada é solidária quanto ao título condenatório, porém de execução subsidiária, nos termos da Súmula 652 do STJ, cabendo a execução contra o ente público somente após demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação pelos causadores diretos do dano;

(
b)
AMPLIAR
o prazo para fornecimento de moradia alternativa ou inclusão dos réus em programas habitacionais populares de 120 (cento e vinte) dias para 12 (doze) meses, contados da publicação deste acórdão, devendo o Município apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, cronograma detalhado das providências a serem adotadas para cumprimento da obrigação habitacional;

(
c)
MANTER
a sentença em todos os demais termos.

I
naplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o presente recurso é oriundo de ação civil pública, circunstância que afasta a incidência da referida norma processual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026